Tribunal: TJES
Processo: 5000006-21.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-21.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ALEX DE JESUS SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2030000).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese: a) que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito; b) que a sentença merece reforma; c) que não há que se falar em cobertura para o evento, pois se trata de proprietário inadimplente com o seguro; d) que a negativa do seguro é legítima; e) que a súmula n° 257 do STJ não deve ser aplicada ao caso concreto; f) que deve ser afastada a aplicabilidade da taxa Selic, para que seja aplicada a incidência de juros e correção monetária utilizada pelo Tribunal de Justiça Estadual, a contar da distribuição da presente demanda; g) que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, ao passo que os efeitos da sentença não possuem o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a parte recorrida faz jus ao pagamento a título de seguro DPVAT em decorrência da lesão sofrida.

O laudo médico (ID. 2029919), é claro ao destacar que a lesão do recorrido indica invalidez permanente parcial incompleta no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo ambas de repercussão intensa, e de caráter definitivo e irreversível.

Além de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanentes encartáveis aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada, que também resta devidamente discriminado no laudo médico supramencionado.

O recorrido colacionou aos autos laudo médico elaborado por médico legista, em consonância com o que determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74.

No entanto, o pagamento do Seguro DPVAT foi recusado administrativamente pelo recorrente, sob a alegação de que o recorrido estava inadimplente com o prêmio e que a súmula n° 257 do STJ não deve ser aplicada ao caso concreto.

Em que pese as alegações da parte recorrente, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a indenização é devida, mesmo que a vítima do acidente seja a proprietária do veículo e esteja inadimplente com o pagamento do prêmio. A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ-AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. [...] 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". [...] (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020) (original sem destaque)

No mesmo sentido, colaciono precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que sustenta que a inadimplência quanto ao prêmio não impede ao segurado de receber a dita indenização. Veja:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO - INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO. O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento. Em se tratando de acidente ocorrido em 2015, a indenização paga ao segurado deverá corresponder ao percentual de incapacidade e comprometimento de membro e função, conforme previsto na Lei 11.945/2009, vigente à data do acidente, observados os percentuais estabelecidos na tabela anexa à Lei 6.194/74. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso" (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016). (TJMG - Apelação Cível 1.0685.15.001311-6/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019) (original sem destaque).

Portanto, tenho que o Juízo a quo acertou em determinar o pagamento do montante de R$13.500,00, referente à indenização relativa ao DPVAT, ao passo que tal valor está proporcionalmente e em observância aos percentuais da lesão sofrida pelo recorrido.

Por fim, quanto à correção monetária, resta prejudicada, pois o Juízo a quo fixou a incidência da correção monetária a partir do evento danoso, em observância a Súmula nº 580 do STJ e juros de mora desde a citação, mantendo a aplicabilidade da taxa Selic, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO AMBAS DE REPERCUSSÃO INTENSA. CARÁTER DEFINITIVO E IRREVERSÍVEL. LAUDO MÉDICO DO SML. NEGATIVA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DO VALOR DE R$13.500,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.